Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005060-70.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial acostou os cálculos relativos aos honorários da execução e a MARCELO JUSTINIANO PADILHA, MÁRCIA DARNISE DE MELO CRUZ, MARCO ANTÔNIO FAUSTINO MENDES, MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE SANTANA, MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, MARCONE MARTINS SOUTO e MARGARIDA ARISMENTE ARAÚJO LIMA (ID: 41599162). Ambas as partes apresentaram impugnação (ID: 41901298 e 42384207). O DF reiterou a sua impugnação no ID: 42833202. A fim de não prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu com a planilha de cálculo do DF de ID: 42384208 (ID: 42899086). Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 42384208. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de MARCELO JUSTINIANO PADILHA, MÁRCIA DARNISE DE MELO CRUZ, MARCO ANTÔNIO FAUSTINO MENDES, MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE SANTANA, MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, MARCONE MARTINS SOUTO e MARGARIDA ARISMENTE ARAÚJO LIMA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados (memória de cálculo do DF - ID: 42384208). Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador